Tribunal: TJDFT
Processo: 0746846-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746846-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE MONTEIRO DE ANDRADE AGRAVADO: L &amp; F ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Monteiro de Andrade contra decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 214591106 do processo de referência) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela ora agravante, em desfavor de OdontoGroup – Sistema de Saúde Ltda. e L&amp;F Assistência Odontológica Ltda., processo n. 0737575-89.2024.8.07.0001, deferiu apenas em parte o benefício da justiça gratuita pleiteado pela autora, nos seguintes termos: DEFIRO parcialmente a gratuidade de justiça à autora apenas para autorizar o recolhimento das custas ao final do processo. Anote-se. Intime-se a demandante para se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, atento ao dever de cooperação e aos princípios da ampla defesa e do contraditório substancial, ficam as partes intimadas a especificarem as provas que ainda pretendam produzir, definindo os pontos controversos que poderão ser elucidados com a diligência indicada, sob pena de preclusão. Ficam desde já advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar aqueles já apresentados. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta, com a devida justificativa (art. 435 do CPC). Quanto aos documentos acostados aos autos pela autora ao ID no 212192260 e seguintes, diante da ausência de interesse público que justifica a mitigação da publicidade dos atos do processo, INDEFIRO a marcação de sigilo sobre tais documentos. Retifique-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 65806492), a agravante sustenta, em suma, não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Ressalta a necessidade de lhe ser deferido o benefício postulado, em especial porque será imprescindível a produção de prova pericial para ser demonstrado o dano odontológico por ela sofrido por desídia da parte agravada. Assevera estar comprovada sua hipossuficiência financeira pelos documentos acostados aos autos. Afirma não reunir condições de exercer qualquer labor em decorrência dos problemas bucais que a acometem. Qualifica como periclitante sua situação financeira. Diz atuar como autônoma e auferir renda apenas em montante a garantir sua sobrevivência. Brada que a decisão recorrida viola a dignidade da pessoa humana por impedir seu acesso à justiça. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) o recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a imediata intimação das Agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal; b) a concessão da tutela recursal de forma antecipada para deferir em caráter definitivo a gratuidade de justiça; c) a reforma da decisão interlocutória agravada, concedendo-se a Agravante o benefício da gratuidade de justiça em caráter definitivo; Esta Relatoria, por meio da decisão coligida ao Id 65967897, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. No último dia do prazo ofertado para recolhimento do preparo, a agravante peticiona, reiterando sua condição de hipossuficiente e pedindo a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a extinção do agravo de instrumento sem a incidência de custas processuais (Id 66372726). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento interposto não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimada para tanto, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo que lhe foi conferido. Vejamos. No pronunciamento desta Relatoria catalogado ao Id 65967897, foi indeferido o benefício da justiça gratuita em favor da agravante. Por essa razão, foi determinado o recolhimento de preparo recursal e sua comprovação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Conforme certidão de Id 66044042, a decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 7/11/2024 (quinta-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, 8/11/2024 (sexta-feira). O prazo fixado de cinco dias úteis para comprovar o pagamento do preparo se expirou em 18/11/2024 (segunda-feira), em razão do feriado nacional de 15/11/2024 (sexta-feira). Todavia, no prazo derradeiro para recolhimento das custas, a agravante peticionou pedindo a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a extinção do agravo de instrumento sem a condenação em custas (Id 66372726). Destarte, é inegável ter precluído a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial do pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora